Tribunal: CARF
Processo: 10680.001397/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.001397/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.183 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
TEREZA ANETE FERNANDES CELANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
DEPENDENTE. MENOR SOB GUARDA. REQUISITOS LEGAIS.
Menor pobre que o sujeito passivo crie e eduque pode ser considerado
dependente na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, desde que o
declarante detenha a guarda judicial (Súmula Vinculante CARF no 13)
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Só são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e
de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
Deve ser mantida a autuação referente a compensação indevida de IRRF
quando os documentos apresentados pelo contribuinte vão ao encontro das
informações apuradas pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre a multa de ofício e a
utilização da taxa de juros Selic, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.001397/2008-64
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.183 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001397/2008-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 12/18) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004, no valor de R$10.292,46, incluídos multa de ofício e juros de
mora, estes calculados até 28/12/2007.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de:
- dependentes, no valor de R$1.272,00;
- despesas médicas, no valor de R$21.669,00;
- despesas com instrução, no valor de R$1.998,00;
- contribuição indevida de IRRF, de R$988,34.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 6a Turma da DRJ/BHE, para
fins de se afastar parcialmente a glosa de dedução de despesas médicas, em R$5.180,00, em
decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES . DEPENDENTE. MENOR SOB GUARDA. REQUISITOS LEGAIS.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Considera-se como dependente, para os efeitos do imposto de renda, o menor pobre de
até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a guarda judicial nos
termos da Lei no 8.069, de 1990.
Só são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependente.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da legislação.
Mantem-se a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, quando não restar
comprovado que o contribuinte sofreu o ônus correspondente.
Impugnação Procedente em Parte
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/11/2011 (fls. 41), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/12/2011 (fls. 43/61) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- suscita que o auto de infração é inválido, tendo em vista que a fiscalização não
tomou qualquer diligência no sentido de apurar as declarações prestadas pelo contribuinte;
- aduz que cumpriu seus deveres jurídicos, agiu com boa-fé e que não tem o dever
legal de atuar como agente fiscalizador;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.183 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001397/2008-64

- alega que a obrigação do contribuinte é de apenas exigir que a empresa
fornecedora emita o documento fiscal referente à operação, o que foi observado;
- sustenta que os pagamentos foram devidamente comprovados com a
apresentação dos recibos de pagamento pelos serviços prestados;
- alega que não há irregularidades nos recibos apresentados;
- assevera que a utilização de presunção como fundamento para a lavratura de
autos de infração deve ser utilizada com extrema cautela, cabendo ao Fisco comprovar a eficácia
de sua autuação;
- defende que não há qualquer margem para a “inversão do ônus da prova”
pretendido pelo Fisco;
- destaca que se houve a quitação dos tratamentos com dinheiro em espécie, os
recibos fazem a prova do pagamento, sendo absurda a exigência de cheques nominativos;
- argumenta que não cabe a multa de ofício aplicada, por violação da capacidade
contributiva, do princípio do não confisco e da proporcionalidade/razoabilidade; e
- argui a ilegalidade da aplicação da taxa Selic.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido parcialmente, como
restará demonstrado.
Preclusão
Os questionamentos relacionados à multa de ofício e à utilização da taxa de juros
Selic estão preclusos, porquanto não foram objeto da Impugnação (e-fls. 02/03).
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Despesas com dependente – menor
A matéria é regida pela Súmula no 13 deste Tribunal, de aplicação vinculante, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 13: Menor pobre que o sujeito passivo crie e eduque pode ser
considerado dependente na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, desde
que o declarante detenha a guarda judicial.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.183 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001397/2008-64

Constato que o contribuinte não comprovou que detinha a guarda judicial da
pessoa informada como dependente em sua declaração, devendo a glosa ser mantida.
Despesas com instrução
Nos termos do art. 81, §2o, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), somente são
passíveis de dedução as despesas com instrução do próprio contribuinte e de seus dependentes, a
ver:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV). – g.n.
Considerando que o contribuinte não comprovou a dependência do beneficiário,
deve ser mantida a glosa da despesa com instrução declarada.
Despesas médicas
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
a) Paulo Capelli, de R$168,00: nenhum documento foi apresentado;
b) Centro de Diagnóstico Ltda, de R$8.451,00: nenhum documento foi
apresentado;
c) Hospital do Coração Lavras Ltda, de R$9.100,00: nenhum documento foi
apresentado;

Relembre-se que o contribuinte não atendeu à intimação da fiscalização, trouxe o
conjunto probatório apenas em sede de Impugnação e, mesmo ciente da insuficiência das provas,
por meio do substancioso acórdão da DRJ, não trouxe qualquer prova adicional quando interpôs
o Recurso Voluntário ora apreciado.

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que as despesas médicas não
restaram comprovadas, devendo ser mantida a glosa de R$16.489,00 (R$21.669,00 - valor
deduzido na DIRPF - subtraídos de R$5.180,00 - valor reconhecido pela DRJ).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.183 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001397/2008-64

Compensação indevida de IRF
O Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e que os documentos
acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de decidir do acordão
recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto
condutor:
Quanto à glosa do valor de R$988,34, indevidamente compensado a título de imposto
retido na fonte pela Câmara Municipal de Lavras, o Extrato Financeiro Anual de 2004
emitido pelo respectivo órgão (fls. 05), confirma a procedência do lançamento uma vez
que dele consta como imposto retido o valor de R$4.024,82 e não o valor de R$5.013,16
declarado pela contribuinte em sua Declaração Retifícadora de Ajuste Anual.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer das alegações sobre a multa de
ofício e à utilização da taxa de juros Selic e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital